Tribunal: CARF
Processo: 10280.720705/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para a caracterização de omissão de receita a partir dos valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve ser regularmente intimado para comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720705/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.661 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
ROBERTO CORREA LAZERA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA
CARF 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos
sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a
verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização
genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para a caracterização de omissão de receita a partir dos valores creditados em
conta de depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve ser
regularmente intimado para comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF 38
“O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720705/2011-62
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.661 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720705/2011-62

Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo
Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Ausente o conselheiro João Maurício Vital, substituído pela conselheira Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 212-240) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a)
O Auto de Infração está inquinado de nulidade pois está fundamentado em
informações obtidas mediante quebra de sigilo bancário que não foi precedida de
autorização judicial, o que contraria dispositivos constitucionais conforme
jurisprudência dos Tribunais Superiores.
b)
A lavratura do Auto de Infração se deu em 29/03/2011, o que impossibilita que o
recorrente tenha sido cientificado da exigência tributária em 07/04/2010, como consta
da decisão recorrida. Na realidade, o contribuinte foi cientificado em 07/0/04/2011,
momento em que já havia se esgotado o prazo do art. 150,§ 4o, do CTN, para cobrar os
créditos de IRPF do período de 01/2006 a 03/2006. A ausência de recolhimento não
altera a natureza do lançamento, visto que o contribuinte continua sujeito aos encargos
decorrentes da obrigação inadimplida, o que está de acordo com a jurisprudência do
CARF. c) Os depósitos bancários isoladamente considerados não implicam
necessariamente renda, tratando-se apenas de indícios. O IR só poderá incidir sobre
disponibilidade econômica ou jurídica, nos moldes do art. 43 do CTN. A presunção do
art. 42 da Lei no 9.430/96 é inadequada, pois não existe relação direta entre o depósito
bancário e os rendimentos supostamente omitidos.
d)
A fiscalização não comprovou que o contribuinte é o titular dos depósitos
bancários que foram fiscalizados, o que também leva a nulidade do AI.
e)
Os valores depositados na conta bancária do recorrente foram devidamente
declarados à fiscalização, em suas DIRPF, como lucros e dividendos recebidos da
empresa Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S/A, os quais são isentos de
tributação por IR. A fiscalização desconsiderou os documentos apresentados pelo
recorrente nesse sentido.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos (fl. 240):
Isto posto, o Recorrente requer que seja:
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.661 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720705/2011-62

a) Recebido o presente Recurso voluntário e processado em sua forma regular, por ser
tempestivo e estar dentro das formalidades previstas no Decreto no. 70.235/72;
b) Reformado integralmente o Acórdão no 01-23.755 – 2a Turma da DRJ/BEL que
julgou improcedente a Impugnação, devendo para tanto, ser anulada parte do Auto de
Infração, referente ao período de 01/2006 a 03/2006, uma vez que os mesmos já se
encontram caducos;
c) Julgado improcedente o lançamento de ofício, visto que o Recorrente não deve
qualquer valor à Receita Federal do Brasil.
O Recurso veio acompanhado de cópia de decisão judicial do RE 389.808/PR (fls.
241-301).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF de no
0210100/00273/10 (fls. 2-119) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Roberto Correa Lazera (CPF no 089.172.562-87), referente a fatos geradores
ocorridos no período de 31/01/2006 a 31/12/2007. A autuação alcançou o montante de R$
768.640,42 (setecentos e sessenta e oito mil seiscentos e quarenta reais e quarenta e dois
centavos) (fl. 111). A notificação aconteceu em 07/04/2011 (fl. 120).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 113 e 114):
001 – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Relatório Fiscal
em anexo.
Fato Gerador
Valor Tributável ou
Tributo
Multa (%)
31/01/2006
R$ 36.200,00
75,00
28/02/2006
R$ 22.000,00
75,00
31/03/2006
R$ 10.000,00
75,00
30/04/2006
R$ 12.000,00
75,00
31/05/2006
R$ 22.000,00
75,00
30/06/2006
R$ 46.200,00
75,00
31/07/2006
R$ 20.000,00
75,00
31/08/2006
R$ 21.890,00
75,00
30/09/2006
R$ 10.000,00
75,00
31/10/2006
R$ 17.046,00
75,00
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.661 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720705/2011-62

30/11/2006
R$ 10.000,00
75,00
31/12/2006
R$ 22.000,00
75,00
31/02/2007
R$ 10.000,00
75,00
28/04/2007
R$ 14.802,22
75,00
31/05/2007
R$ 12.000,00
75,00
30/06/2007
R$ 129.116,24
75,00
31/07/2007
R$ 220.000,00
75,00
30/08/2007
R$ 65.000,00
75,00
31/09/2007
R$ 15.000,00
75,00
31/10/2007
R$ 56.401,37
75,00
30/11/2007
R$ 509.000,00
75,00
31/12/2007
R$ 40.000,00
75,00
Enquadramento legal: Art. 849 do RIR/99; Art. 1o da Lei no 11.119/05; Art. 1o da Lei no
11.311/06; Art. 1o da Lei no 11.482/07.
O Relatório de Encerramento da Ação Fiscal (fls. 106-110), além de detalhar o
histórico de procedimentos fiscais realizados, informa que:
O fiscalizado apresentou declarações de Rendas nos Exercícios 2007 e 2008 anos
calendário de 2006 e 2007, com rendimentos tributáveis de R$ 1.606,48 e ZERO
respectivamente e movimentou em sua conta corrente valores que foram creditados,
cuja origem, após ser regularmente intimado, comprovou parcialmente os recursos
utilizados nessas operações. O que caracterizou uma Omissão de Rendimentos
Resultando num valor a tributar de R$ 249.336,00 no ano de 2006, de R$ 1.152.319,83
no ano de 2007 conforme demonstrado acima e em planilha de valores mensais.
Constam do processo, ainda, os seguinte documentos (fls. 3-): i) Termo de início
do procedimento fiscal, de ciência e solicitação de esclarecimentos, intimações e respostas do
contribuinte; ii) Solicitação de emissão de requisição de informações sobre movimentação
financeira e respostas do Banco Itaú e Banco HSBC; iii) Ata de reunião de assembleia geral
extraordinária, procuração e histórico de movimentação financeira da empresa Imifarma
Produtos Farmacêuticos e Cosméticos LTDA; iv) Comprovantes emitidos pelo Banco do Brasil
relativos a pagamentos/transferências realizados pela empresa Imifarma ao recorrente e v)
DIRPF de Roberto Correa Lazera.
O contribuinte apresentou impugnação em 09/05/2011 (fls. 122-148) alegando
que:
a)
Os valores recebidos a título de lucros e dividendos recebidos pelo contribuinte
da empresa Imifarma LTDA não foram considerados pela fiscalização. Os demais
créditos em conta bancária são reaplicações e reinvestimentos dos mesmos valores
recebidos da pessoa jurídica. Assim, a autuação não merece prosperar em razão da
comprovação da origem dos valores questionados.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.661 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720705/2011-62

b) Os depósitos bancários isoladamente considerados não implicam
necessariamente em renda, tratando-se apenas de indícios.
c)
O Auto de Infração está inquinado de nulidade pois está fundamentado em
informações obtidas mediante quebra de sigilo bancário que não foi precedida de
autorização judicial, o que contraria dispositivos constitucionais conforme
jurisprudência dos Tribunais Superiores.
d)
O contribuinte foi cientificado em 07/0/04/2011, momento em que já havia se
esgotado o prazo do art. 150,§ 4o, do CTN, para cobrar os créditos de IRPF do período
de 01/2006 a 03/2006.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos (fls. 147 e 148):
Pelo exposto, requer o impugnante:
a) Seja recebida a presente impugnação, por ser tempestiva e estar dentro das
formalidades legais; e
b) Após os trâmites legais, seja julgada totalmente improcedente a autuação, na forma
das razões acima; ou
c)Ainda que assim não se entenda, o que se admite apenas em respeito ao princípio da
eventualidade, requer-se seja dada parcial procedência à Impugnação, anulando
parcialmente o Auto de Infração, também consoante as razões fáticas e jurídicas supra
expostas.
Protesta-se pela produção de provas, especialmente a juntada de documentos
posteriores, caso se faça necessário.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes anexos (fls. 149-186): i)
Procuração; ii) Cópia dos atos constitutivos da empresa Imifarma LTDA; iii) Relativos aos
rendimentos pagos e retenções do IR na fonte nos anos-calendário de 2006 e 2007; iv) DIRPF de
2006 e 2007 e v) Cópia da carteira de identidade do procurador do Impugnante.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA (DRJ), por
meio do Acórdão no 01-23.755, de 09 de dezembro de 2011 (fls. 188-207), negou provimento à
impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007, 2008
Ementa:
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é
que implicará na invalidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo
não só outras questões preliminares como razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa. Comprovada a legitimidade do lançamento efetuado
de ofício e cumpridas as formalidades legais dispostas em lei para sua efetivação,
afastam-se, por improcedentes, as preliminares argüidas.
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
BANCÁRIAS.
LCP
no
105/01.
PROCEDIMENTO
DE
FISCALIZAÇÃO.
QUEBRA
DE
SIGILO.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.661 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720705/2011-62

A Lei no 10.174/01, que deu nova redação ao § 3o do art. 11 da Lei no 9.311, permitindo
o cruz amento de informações relativas à CPMF para a constituição de crédito tributário
pertinente a outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, disciplina
o procedimento de fiscalização em si, e não os fatos econômicos investigados, de forma
que os procedimentos iniciados ou em curso a partir de janeiro 2001 poderão valer-se
dessas informações, inclusive para alcançar fatos geradores pretéritos. Trata-se de
aplicação imediata da norma, não se podendo falar em retroatividade.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O prazo decadencial dos tributos sujeitos ao regime de lançamento por homologação
observa o disposto pelo artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, isto é, o prazo
para esse efeito será de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador. A incidência
da regra supõe, evidentemente, hipótese típica de lançamento por homologação, aquele
em que ocorre pagamento antecipado do tributo.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
PROVENIENTES
DE
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base em valores depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade de dispositivos legais. As leis regularmente editadas segundo o
processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade até decisão em
contrário do Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que foram
proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia
normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial.
DOUTRINA.
ENTENDIMENTO
DOMINANTE
DOS
TRIBUNAIS
SUPERIORES. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRATIVA.
A autoridade julgadora administrativa não se encontra vinculada ao entendimento dos
Tribunais Superiores pois não faz parte da legislação tributária de que fala o art. 96 do
Código Tributário Nacional, desde que não se traduzam em súmula vinculante nos
termos da Emenda Constitucional n° 45, DOU de 31/12/2004. Da mesma forma, não há
vinculação do julgador administrativo à doutrina jurídica.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito passivo. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear
provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os
lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação
fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.661 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720705/2011-62

Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 15 de fevereiro de 2012 (fl. 211), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 16 de março de 2012 (fls. 212-240). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
1
Nulidade
Afirma o recorrente que há nulidade no que diz respeito à quebra de sigilo
bancário efetuada pela fiscalização em face da contribuinte, visto que o acesso às informações
desse gênero estava condicionado à autorização do Poder Judiciário.
Quanto à suposta nulidade do lançamento, é imprescindível observar o que
prescrevem os arts. 59 a 61 do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. Logo no art. 59 há a
previsão das circunstâncias consideradas nulidades do processo. São elas: i) os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente; e ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Reconhecida a nulidade de qualquer ato,
ela, nos termos do § 1o do art. 59, apenas prejudica os atos posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência. No caso de declaração de nulidade, o § 2o do mesmo artigo
estabelece que a “...a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo”. Entretanto, naqueles casos em que a
autoridade julgadora puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, ela não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta,
conforme preconiza o § 3o do art. 59.
Por fim, prescreve o art. 60 que outras irregularidades, incorreções ou omissões,
que não as previstas no art. 59, “...não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhe houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio”.
Imperioso reconhecer que no presente caso, não há nulidade, e, sequer,
irregularidade, incorreção ou omissão. E, ainda que assim fosse, não resultou em qualquer
prejuízo para a recorrente que, de fato, não apresentou os documentos exigidos.
2
Omissão de rendimentos
O presente caso trata de omissão de rendimentos. Esses casos são disciplinados
pelo art. 42 da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.661 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720705/2011-62

§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
A doutrina especializada identifica a previsão do art. 42 da Lei 9.430/96 como
presunção legal relativa. Carlos Renato Cunha, por exemplo, assim escreve:
Típico exemplo da utilização das presunções legais relativas é previsão do art. 42 da Lei
Federal 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Veja-se que ela não iguala os depósitos
bancários à renda não declarada. Mas presume que o sejam caso o contribuinte não
comprove o contrário. Vale dizer, distribuir o ônus probatório de forma a obrigar o
contribuinte à comprovação de que os depósitos não são renda omitida. E, como
exposto, não vemos maiores problemas na utilização de tais presunções, calcadas na
praticidade da tributação, desde que observada a Legalidade, e efetivamente garantidos
a ampla defesa e o contraditório. Claro que, com isso, se estivermos diante de prova
impossível, está desfigurada a constitucionalidade do artifício legal. (Legalidade,
Presunções e Ficções Tributárias: do Mito à Mentira Jurídica. Revista Direito Tributário
Atual. v. 36. São Paulo: IBDT, 2016, p. 103)
Ao tratar especificamente dos depósitos bancários não contabilizados, Maria Rita
Ferragut, diz:
No que diz respeito à caracterização de depósitos bancários como indícios de renda
omitida, são inúmeros aqueles que não os admitem por considerá-los insuficientes para
tipificar a omissão, devendo estar presentes também outros indícios, tais como
demonstração da natureza tributável do rendimento e de que pretensa renda não foi
ainda tributada.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.661 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720705/2011-62

Essa posição tem sido também a adotada pela jurisprudência, que a partir da edição da
Súmula 182 do TFR (“É ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com
base apenas em extratos ou depósitos bancários”), pacificou-se nesse sentido.
Já uma corrente minoritária entende que os depósitos bancários caracterizam-se como
prova suficiente do rendimento omitido, cabendo ao contribuinte provar o contrário.
Entendemos que os depósitos bancários, se não acompanhados de outros indícios, não
podem ensejar a presunção válida de omissão de rendimentos, uma vez que os valores
depositados podem ser provenientes de renda não passível de tributação, ou, embora
passível, já tributada. Poderá ocorrer, ainda, do contribuinte estar auferindo prejuízo no
ano-calendário em que os depósitos foram detectados, o que afasta a incidência do
imposto sobre a renda, ou, finalmente, consistir em renda a ser repassada para outro
sujeito, tendo apenas transitado pela conta do fiscalizado.
Portanto, os indícios, por si só, deveriam provocar apenas uma atividade fiscalizatória
extremamente rigorosa, mas não a conclusão de existência de renda omitida.
(Presunções no direito tributário. 2. ed. São Paulo: Quartir Latin, 2005, p. 235-236).
Passemos a examinar, ainda que brevemente, o que se entende por presunção.
Nicola Abbagnano explica que “presunção”, do latim Praesumptio, tem dois significados: i)
“Juízo antecipado e provisório, que se considera válido até prova em contrário”; e ii)
“confiança excessiva em suas próprias possibilidades” ( Dicionário de filosofia. 5. ed. São
Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 926. ).
Quanto às presunções em matéria tributária, utilizarei, aqui, as confiáveis lições
de José Roberto Vieira, da Universidade Federal do Paraná:
Encontramo-nos, aqui, num terreno instável e pantanoso, infestado de areias
movediças, onde reina “...generalizada confusión...” – o campo das presunções – cuja
“...determinación de su concepto...” resulta “...especialmente controvertida” (DIEGO
MARÍN-BARNUEVO FABO). Aliás, “...en pocas instituciones jurídicas existe un
mayor desacuerdo dogmático” (L. ROSENBERG). Panorama que talvez justifique essa
realidade em que as “...presunções... têm sido francamente hostilizadas. Há muita
incompreensão e preconceitos cercando a matéria” (LEONARDO SPERB DE
PAOLA). GUSTAVO MIGUEZ DE MELLO compara o exercício etimológico de
PONTES DE MIRANDA com o de F. R. DOS SANTOS SARAIVA, informando que o
primeiro indicou como origem “praesumere”, do latim, enquanto o segundo apontou
“praesumptio, praesumptionis”, também do latim, e como este último vocábulo latino
deriva do primeiro, conclui que SARAIVA identificou a origem imediata, enquanto
PONTES, a origem remota. “Praesumere” é a ação de supor antes, ao passo que
“praesumptio, praesumptionis” é o resultado daquela ação, a suposição antecipada –
ANTÔNIO GERALDO DA CUNHA.
No que diz respeito a um esforço de definição, recorramos às penas dos doutrinadores
que sobre essa figura já se debruçaram. Principiando pela doutrina autóctone, recuemos
até a metade do século passado, para apanhar a lição de CLÓVIS BEVILAQUA:
“Presunção é a ilação que se tira de um fato conhecido para provar a existência de
outro desconhecido”; e sigamos pelo pensamento revolucionário de ALFREDO
AUGUSTO BECKER, que, no particular, manteve a boa tradição: “Presunção é o
resultado do processo lógico mediante o qual do fato conhecido cuja existência é certa
se infere o fato desconhecido cuja existência é provável”. E demos o salto, tanto daqui
para a doutrina estrangeira quanto do passado para a contemporaneidade, para recolher
o escólio de uma de suas mais respeitadas autoridades, no panorama científico-tributário
internacional, DIEGO MARÍN-BARNUEVO FABO, professor catedrático da
Universidade Autônoma de Madri, que, um passo adiante daqueles autores nacionais,
sublinha o nexo existente entre ambos os fatos: “...presunción es el instituto probatorio
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.661 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720705/2011-62

que permite al operador jurídico considerar cierta la realización de un hecho mediante
la prueba de otro hecho distinto al presupuesto fáctico de la norma cuyos efectos se
pretenden, debido a la existencia de un nexo que vincula ambos hechos o al mandato
contenido en una norma”.
Já no que concerne à sua classificação tradicional, a doutrina costuma lançar mão de
dois critérios. O primeiro, o da procedência, segundo o qual, as presunções são
enquadradas como “legais” ou “juris”, quando oriundas da construção legislativa; e
como “hominis” ou “simples”, quando advindas da elaboração do aplicador. O segundo
critério, o da força probatória, de acordo com o qual, as presunções são tidas como
“relativas” ou “juris tantum”, quando admitem prova em contrário; como “absolutas”
ou “juris et de jure”, quando não a admitem; e como “mistas”, quando admitem apenas
determinadas provas. Tal procedimento classificatório merece críticas: a começar
pela adoção de mais de um critério classificatório; a prosseguir, pela condição de que as
presunções simples, sendo também disciplinadas pelo direito, em normas individuais e
concretas, podem ser ditas também “legais”; e a concluir pelo fato de que as presunções
absolutas, por inadmitirem prova contrária, perdem a conotação processual ou
probatória, tornando-se materiais ou substantivas, e perdem, até mesmo, o cunho
presuntivo. Contudo, como essas críticas não irão repercutir no desenvolvimento
posterior da argumentação, seguiremos o exemplo de HELENO TAVEIRA TÔRRES e
de PAULO DE BARROS CARVALHO, acatando essa classificação, em caráter
liminar e provisório.
Cumpre-nos, ainda, como aprofundamento necessário, analisar, com brevidade, a
estrutura das presunções, providência para a qual é, didaticamente, interessante,
retomarmos duas de suas propostas de definição. A primeira delas, de ERNESTO
ESEVERRI MARTINEZ, o catedrático espanhol da Universidade de Granada, que, em
sua proposição, nomeia os fatos que a doutrina em geral se limita a indicar como
“conhecido” ou “desconhecido” – razão pela qual, talvez, CRISTIANO CARVALHO
tenha-a selecionado, acenando com a sua precisão: “La presunción es un proceso lógico
conforme al cual, acreditada la existencia de un hecho – el llamado hecho base – , se
concluye en la confirmación de otro que normalmente le acompaña – el hecho
presumido – sobre el que se proyectan determinados efectos jurídicos”. A segunda, de
MARIA RITA FERRAGUT, a professora do IBET-SP: “Presunção é proposição
prescritiva de natureza probatória, que, a partir da comprovação do fato diretamente
provado (fato indiciário, fato diretamente conhecido, fato implicante), implica
juridicamente o fato indiretamente provado (fato indiciado, fato indiretamente
conhecido, fato implicado)”.
Em outras palavras, dado crédito ao fato diretamente provado ou fato-base, dá-se por
confirmado o fato indiretamente provado ou fato presumido, que, em geral, conecta-se
ao primeiro. MARÍN-BARNUEVO chama o fato-base de afirmação-base, explicando-
o como o fato cujo crédito permite ao órgão decisor dar crédito a outro fato; e designa o
fato presumido de afirmação-resultado ou afirmação presumida, explicando-o como
o fato sobre cuja veracidade se logra convicção como conseqüência do crédito dado à
afirmação-base. Mantendo o sentido, MARIA RITA FERRAGUT opta por outra
terminologia, lançando mão das expressões “fato indiciário” e “fato indiciado”. E
LEONARDO DE PAOLA refere o primeiro como prova indiciária, identificando-o
como ponto de partida do processo mental da presunção, e o segundo como presunção
propriamente dita, outorgando-lhe a condição de ponto de chegada do processo
presuntivo.
E conclua-se essa rápida consideração da estrutura presuntiva pelo deitar olhos sobre o
nexo lógico que une os dois fatos, acerca do qual, avisa MARÍN-BARNUEVO, existe
“...una conocida expresión frecuentemente utilizada por la jurisprudencia...”: “...puede
afirmarse que para que las presunciones sean admitidas en juicio es preciso que sean
‘precisas’, ‘graves’, y ‘concordantes’”. Tais requisitos do vínculo lógico são oriundos
do Código Civil francês, artigo 1.353; bem como do Código Civil italiano, artigo 2.729;
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.661 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720705/2011-62

e ainda do Código Processual Civil e Comercial argentino, artigo 163, inciso 5, como
informam MARÍN-BARNUEVO e LEONARDO DE PAOLA. E bem explicita este
último jurista paranaense, amparado na boa doutrina italiana, especialmente em
CARLOS LESSONA e em FEDERICO MAFFEZZONI: grave é a presunção em que o
liame entre os fatos é bastante provável; precisa, aquela em que o fato-base se relaciona
com um único fato desconhecido, justamente aquele que se há de presumir;
concordante, aquela em que, existindo mais de um fato-base, todos eles apontam em
idêntica direção. Muito embora haja doutrina, como a de MARIA RITA FERRAGUT,
que encara esses fatores como condições dos fatos indiciários; parece-nos assistir razão
a MARÍN-BARNUEVO, no sentido de que eles fazem “...referencia básicamente al
enlace que vincula los hechos de las presunciones...”, desde que, em todos eles, tem-se
em vista exatamente esse laço; como sustenta também FABIANA DEL PADRE
TOMÉ, referindo-se à “...conexão entre o indício e o fato relevante...”; a despeito de
que, como os requisitos dizem respeito à relação entre os fatos, abarcando toda a
estrutura presuntiva, entendemos igualmente possível dizê-los atinentes ao todo da
presunção, como o fazem, por exemplo, LIZ COLI CABRAL NOGUEIRA, no
passado, e LEONARDO DE PAOLA, no presente.
Ainda no que tange à nomenclatura, registre-se a existência de identidade plena entre
os fatos-base e o que, de hábito, chama-se de “indícios”. Nada obstante o fácil
diagnóstico de um sentido secundário, com o significado de “suspeita” ou “dúvida
razoável”, no âmbito penal; está fora de questão que a palavra aponta, primordial e
predominantemente, na direção dos fatos-base (MARÍN-BARNUEVO). Trata-se de
indício apenas como ponto de partida, como causa, cujo efeito é o fato alcançado
indiretamente ou a própria presunção (ISO CHAITZ SCHERKERKEWITZ e YONNE
DOLÁCIO DE OLIVEIRA). Eis que o indício, definitivamente, “...não equivale à
prova...”, como, desde há muito, advertem AIRES FERNANDINO BARRETO e
CLÉBER GIARDINO, “ ...é simples início de prova, exigente de corroboração que
possa induzir verossimilhança aos fatos...”; e como previne PAULO DE BARROS
CARVALHO, é o “...motivo para desencadear-se o esforço de prova”, o “...pretexto
jurídico que autoriza a pesquisa...”.
Encaminhemo-nos para o término deste item de exposição das principais generalidades
acerca das presunções, apontando, no entanto, a extrema cautela que, em relação às
presunções em geral e às ficções, aconselham os especialistas do Direito Tributário,
sublinhando os riscos envolvidos no seu uso, e grifando o necessário e diligente cuidado
para sua interpretação e aplicação. É essa a preocupação que levou JOSÉ LUIS PÉREZ
DE AYALA, o catedrático espanhol, já em 1970 – embora voltado para as ficções, mas
tendo antes sublinhado a grande proximidade delas com as presunções – a erigir à
condição de uma das conclusões de sua obra sobre o tema, a formulação de um juízo
crítico negativo quanto a essas figuras, quando objetivando apenas conferir maior
agilidade e simplificação à administração tributária. Entre nós, registre-se a advertência
de JOSÉ EDUARDO SOARES DE MELO, nos começos dos anos noventa do século
passado: “...as figuras da presunção, ficção e indícios, só podem ser aceitas com
máxima cautela e absoluto rigor jurídico”; secundado, naquela mesma década, pelas
vozes fortes de LEONARDO DE PAOLA, um dos especialistas nacionais no tema, que
recomendava, para as presunções, a “Sua manipulação prudente...”; e do mestre
PAULO DE BARROS CARVALHO: “No que concerne ao direito tributário, os
recursos à presunção devem ser utilizados com muito e especial cuidado”. No ano
2000, ecos da mesma preocupação, no posicionamento de SUSANA CAMILA
NAVARRINE e RUBÉN O. ASOREY, juristas argentinos, para os quais a utilização de
presunções e ficções no Direito Tributário deve ser condicionada “...al mínimo de lo
posible”. Da década passada, a confluente manifestação, na doutrina pátria, de ISO
SCHERKERKEWITZ, que advoga “...um uso extremamente parcimonioso e
controlado desses instrumentos lógico-jurídicos”; com a qual convergiu ANGELA
MARIA DA MOTTA PACHECO: “...as presunções... São... normas de exceção e
como tal devem ser utilizadas pela administração fazendária, nos estreitos limites...”.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-008.661 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720705/2011-62

Cauteloso será o uso das presunções, quando atento ao cumprimento das condições que
devem ser observadas para o seu emprego. Condições dentre as quais colocamos em
relevo, com SUSANA CAMILA NAVARRINE e RUBÉN O. ASOREY, de saída, a
necessidade de que elas estejam “...siempre en los enmarcados en los principios
constitucionales”. Tal requisito é confirmado pela nossa doutrina, da qual invocamos,
para ilustrar, GUSTAVO MIGUEZ DE MELLO, do passado – “Quanto às
presunções... a prevalência delas terá de ser também estudada à luz das normas e dos
princípios constitucionais”; e MARIA RITA FERRAGUT, do presente – “Para que a
utilização das presunções... seja constitucional e legal... observância dos princípios da
segurança jurídica, legalidade, tipicidade, igualdade, capacidade contributiva...”. E,
novamente com NAVARRINE e ASOREY, sublinhamos uma segunda condição para
que o uso das presunções seja prudente e acautelado: a necessidade de “...existir una
relación de razonabilidad entre el hecho base y el presumido”. Requisito esse cuja
ratificação da doutrina nacional deixamos ao encargo de HUGO DE BRITO
MACHADO: “Se tal relação é regida por uma lei natural, inalterável, constante, o
resultado a que se chega é mais do que uma presunção. É uma evidência”. Donde se
conclui que, sendo irrazoável aquela relação, menos do que uma presunção, trata-se de
uma imprudência !
Como a condição do respeito aos princípios constitucionais parece-nos a de superior
relevância, ponhamos-lhe grifo para encerrar este item. Seriam diversos os princípios
tributários potencialmente envolvidos, mas, a bem da síntese, fiquemos com o
Princípio da Capacidade Contributiva, aquele para o qual as presunções oferecem
o maior risco. Contenta-nos, no caso, a explicação competente e objetiva de PEDRO
MANUEL HERRERA MOLINA, o catedrático espanhol da UNED: “Uma restricción
del derecho a la prueba que nos permita tributar con arreglo a los rendimientos
reales... lesiona... el derecho a contribuir con arreglo a la capacidad económica”. Por
isso NAVARRINE e ASOREY entendem que essas figuras “...resultan contrarias por
definición al principio de capacidad económica y al principio de igualdad”; e por isso
SCHERKERKEWITZ conclui que “Invariavelmente esse princípio sai arranhado
quando se utiliza esses instrumentos jurídicos” (sic). (IR Fonte sobre pagamentos sem
causa e a beneficiários não identificados: a presunção de um Estado Mosquito.
Racionalização do sistema tributário. São Paulo: Noeses, 2017, p. 656-664).
Se o art. 42 da Lei 9.430/96 encerra presunção relativa, como afirmou a doutrina,
é importante analisarmos especificamente essa espécie de presunção. Novamente, valho-me dos
ensinamentos de José Roberto Vieira:
E é amplo o leque probatório, desde que, como já ensinavam AIRES FERNANDINO
BARRETO e CLÉBER GIARDINO, todas as presunções “...são contrastáveis, eis que
servientes à apreensão da verdade material...”, especialmente as relativas.
FERRAGUT revela-nos, com exatidão, o alcance da abertura desse leque, ao eleger
como característica dessas presunções o “...admitirem prova a favor de outros indícios,
e em contrário ao fato indiciário, à relação de implicação e ao fato indiciado”.
Ainda no que tange às características das presunções relativas, acrescente-se, com
essa mesma jurista, o fato de que a sua adoção deve ser motivada. E justifica: “...a
motivação dos atos jurídicos permite que os mesmos sejam controlados, evitando-se
com isso o arbítrio e possibilitando o efetivo exercício do contraditório...”. É verdade
que a motivação dos atos vincula a sua prática, facilita o seu controle e, com isso, afasta
os eventuais excessos administrativos. No entanto, há outra vantagem advinda da
motivação que antecede a essa: é o próprio conhecimento da presunção em si, com a
explicitação original de quem a construiu; como, aliás, reconhece, na sequência, a
própria autora: “Somente por meio da motivação é que se faz possível conhecer os
elementos que levaram o aplicador da norma a formar sua convicção acerca da
existência do evento indiretamente conhecido descrito no fato”.
[...]
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-008.661 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720705/2011-62

Já estudamos, no item 5, os requisitos do vínculo lógico que se trava entre o fato-
base e o fato presumido, exigindo-se que essa relação seja grave, precisa e
concordante. Desatendidos esses requisitos, “...o uso das presunções seria uma fonte
perene de arbítrio”, nas palavras de LEONARDO DE PAOLA. Aliás, também já
mencionamos, no mesmo item 5, que uma das condições para o emprego cauteloso das
presunções é a necessidade de que exista “...una relación de razonabilidad entre el
hecho base y el presumido” (NAVARRINE e ASOREY); e só será razoável esse nexo
se representado por “...uma correlação segura e direta...” (LUIZ MARTINS
VALERO).
Reparemos na boa lição que, neste ponto, ministra LUÍS EDUARDO SCHOUERI, da
USP: “...para que se desminta a relação da causalidade entre o indício e o fato a ser
provado, pode-se não só mostrar que a referida relação não atende aos reclamos da
lógica... como, simplesmente, demonstrar que a ocorrência do indício permitiria não só
a ocorrência do fato alegado como também outro diverso”. É que o requisito da
precisão do liame determina que, do fato-base, não se possa inferir mais do que um
único e exclusivo fato a ser presumido: a “...única possibilidade plausível”, diz
FABIANA TOMÉ; porque, assim não sendo, “...se a verificação do indício a partir do
qual se constrói a conclusão permitir não só a ocorrência do fato alegado, como
também outro diverso, indevido seu emprego para fins de constituição do fato jurídico
tributário”. E confirma-o a jurisprudência administrativa: “PRESUNÇÃO COMO
MEIO DE PROVA... não prosperando a ilação quando os ‘indícios escolhidos
autorizem conclusões antípodas’”.
Se o fato-base é a existência de pagamentos sem causa ou a beneficiários não
identificados; e o presumido é que tais pagamentos foram efetivados em operações
sujeitas à tributação na fonte; a conexão só será precisa se, diante do primeiro, restar
o segundo como a única possibilidade, sem qualquer outra alternativa válida. (IR
Fonte sobre pagamentos sem causa e a beneficiários não identificados: a presunção de
um Estado Mosquito. Racionalização do sistema tributário. São Paulo: Noeses, 2017, p.
674-678).
Afigura-se relevante, portanto, examinar a exposição de motivos do Projeto de Lei
que ensejou a Lei 9.430/96, especificamente naquilo que trata do disposto no artigo 42. Trata-se
da Exposição de Motivos n. 470, de 15 de outubro de 1996, do Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, no Projeto de Lei n. 2448/1996:
19. Também visando a maior eficiência da fiscalização tributária, os arts. 40 a 42 criam
novas presunções de omissão de receitas ou rendimentos, na forma jurídica adequada,
possibilitando a caracterização daquele ilícito fiscal de maneira mais objetiva.
[...]
22. Por sua vez, o art. 42 objetiva o estabelecimento de critério juridicamente adequado
e tecnicamente justo para apurar, mediante a análise da movimentação financeira de um
contribuinte, pessoa física ou jurídica, valores que se caracterizem como rendimentos ou
receitas omitidas. Há que se observar que a proposta não diz respeito ao acesso às
informações protegidas pelo sigilo bancário, as quais continuarão sendo obtidas de
acordo com a legislação e a jurisprudência atuais. O que se procura é, a partir da
obtenção legítima das informações, caracterizar-se e quantificar-se o ilícito fiscal, sem
nenhum arbítrio, mas de forma justa e correta, haja vista que a metodologia proposta
permite a mais ampla defesa por parte do contribuinte. Também importa ressaltar que a
análise da movimentação deverá ser individualizada por operação, onde o contribuinte
terá a oportunidade de, caso a caso, identificar a natureza e a origem dos respectivos
valores. Dessa forma tem-se a certeza de que as parcelas não comprovadas, ressalvadas
transferências entre contas da mesma titularidade ou movimentações de pequeno valor
(art. 42, § 3o), sejam, efetivamente, fruto de evasão tributária.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-008.661 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720705/2011-62

A exposição de motivos parece não deixar dúvida. A presunção em questão visa a
maior eficiência da fiscalização, e, com isso, da arrecadação em si. Aqui, seria possível cogitar
de inconstitucionalidade. Entretanto, ressalto que em atendimento ao disposto pela Súmula
CARF n. 2, de acordo com a qual “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”, deixo de examinar a questão do viés da sua
constitucionalidade.
Em que pese tais considerações, é importante observar que o § 3o prescreve que os
créditos serão analisados individualizadamente. Ou seja, o ônus da prova para a comprovação de
que os depósitos não são omissão de receita incumbe ao contribuinte. Observe-se, para tanto, o
contido às fls. 201-203 do Acórdão 01-23.755 da DRJ:
No caso vertente, a autoridade autuante agiu com acerto. Diante do indício de omissão
de rendimentos detectado através da operação financeira objeto da autuação em tela,
operou a inversão do ônus da prova, cabendo ao interessado, a partir de então, provar a
inocorrência do fato ou justificar sua existência.
Ao deixar de produzir a comprovação, o contribuinte dá ensejo à transformação do
indício em presunção de omissão de rendimentos. A impossibilidade do contribuinte em
comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que
ensejaram a referida movimentação financeira, evidencia que a mesma corresponde a
disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos sem origem justificada.
O objeto da tributação não foi o depósito bancário em si, mas a omissão de rendimentos
representada e exteriorizada pelo mesmo. Os depósitos bancários são utilizados
unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente
omitidos.
Desta forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em
lei. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando
sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei no
9.430, de 1996.
[...]
Ressalte-se que as razões oferecidas pelo impugnante, desacompanhadas de provas
documentais hábeis e idôneas, não têm o condão de ilidir a tributação.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa, precluindo o direito do impugnante que deixar de fazê-lo. A
simples alegação desacompanhada dos meios de prova que a justifiquem não é eficaz,
de acordo com o art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Portanto, verificada a ocorrência da hipótese descrita em lei, qual seja, de que o
contribuinte recebeu depósitos e eximiu-se de comprovar, depósito por depósito,
mediante documentação hábil e idônea, a sua origem, fato descrito no art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, correta é a autuação. A justificativa para cada depósito deve ser
acompanhada de provas a cargo do contribuinte. As alegações apresentadas na
Impugnação carecem de elementos probatórios.
Qualquer alegação efetuada para justificar cada depósito deve ser comprovada
documentalmente e individualizadamente, conforme prescreve a art. 42 da Lei 9.430/96.
E tal comprovação não ocorreu.
Nesse momento cabe recordar um brocardo jurídico que se aplica à situação que está
sendo apreciada: “Allegatio et non probattio, quasi non allegatio ” que significa que
“quem alega e não prova, se mostrará como se estivesse calado ou que nada alegasse”.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-008.661 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720705/2011-62

Deveria o sujeito passivo, analisar cuidadosamente os seus extratos bancáros e
demonstrar suas alegações, ao invés de questionar graciosamente os argumentos do
Fisco. Ou seja, o interessado deve rebater os argumentos do Fisco de forma coerente e
com meios de prova idôneos.
Observe-se que, a partir da edição da Lei no 9.430, de 1996, estavam as pessoas físicas e
jurídicas obrigadas a justificar os depósitos em suas contas corrente, e
conseqüentemente, obrigadas a guardar os documentos necessários a tal comprovação,
até o término do prazo decadencial de lançamento do tributo.
No presente caso, o recorrente não se desincumbiu de tal ônus. Não há
demonstração individualizada da origem de tais créditos.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados
individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de variação patrimonial.
Assim, não há fundamento na utilização genérica de rendimentos declarados.
Cito, ainda, a Súmula CARF 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Sem razão, portanto, o recorrente.
3
O momento da ocorrência do fato jurídico tributário do Imposto de Renda Pessoa
Física nos casos de omissão de rendimentos e a inocorrência da decadência.
O recorrente sustenta que o Auto de Infração fundamenta o lançamento no caput
do art. 42 da Lei no 9.430/96, desconsiderando seus §§ 1o e 4o. Dessa forma, fixou
equivocadamente a data de 31/12 como a data do fato gerador para todos os supostos
rendimentos omitidos, quando tais rendimentos deveriam ser tributados no mês em que
considerados recebidos, com base em tabela progressiva vigente à época em que tenha sido
efetuado o crédito pela instituição financeira.
Observe-se, para tanto, o contido às fls. 198 do Acórdão 01-23.755 da DRJ.
Nesses casos, aplicável a Súmula CARF 38, de acordo com a qual “O fato gerador
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir
de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário”.
Sem razão, portanto, o recorrente.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-008.661 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720705/2011-62

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital